Tribunal: STF
Processo: RE 291523
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em recurso extraordinário. 2. Medida
Provisória nº 812, de 1994, convertida na Lei nº 8.981, de 1995.
Limitação em 30% do percentual possível de compensação dos prejuízos
 fiscais e base de cálculo negativas. Precedentes de ambas as
turmas. 3. Empréstimo compulsório. Matéria não prequestionada.
Súmulas 282 e 356. 4. Agravo regimental a que se nega provimento